Tribunal: TJDFT
Processo: 0706764-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706764-59.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX SANDRO MOREIRA MARTINS JUNIOR APELADO: ROGERIO FONSECA DE CARVALHO D E S P A C H O Diga o apelante, querendo, acerca da questão preliminar suscitada nas contrarrazões pelo apelado. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 31 de janeiro de 2020 13:02:52. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador